Tribunal: CARF
Processo: 12448.724177/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724177/2012-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que negavam provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.341, de 27 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
12448.724179/2012-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS/Cofins retido na fonte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724177/2012-77
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724177/2012-77

- autoridade fiscal concluiu não haver qualquer valor residual de Pis ou de Cofins
retido na fonte, que não tenha sido aproveitado como dedução no período de apuração, tendo em
vista não haver consistência nas informações apresentadas pelo contribuinte e,
consequentemente, certeza e liquidez do crédito pleiteado para a restituição, conforme exposto
no relatório deste acórdão.
- só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define, com
clareza, a natureza da operação que o originou;
- em se tratando de pedido de ressarcimento/compensação/restituição formulado
pela contribuinte, cabe a ela conservar os documentos necessários à comprovação do direito
pleiteado;
- embora o contribuinte tenha mencionado que iria apresentar provas, as mesmas
não acompanharam a manifestação. Sendo que a manifestação de inconformidade é o momento
para apresentação das provas, conforme se constata da leitura do Decreto no 70.235, de 1972, a
respeito do assunto;
- para provar o direito creditório que julga ter, o contribuinte protesta pela
realização de diligências e/ou perícia em seus documentos fiscais. Ocorre, entretanto, que não é
este o caso que aqui se tem, pois não há dúvidas em relação aos fatos colocados no Despacho
Decisório, fatos que foram apurados a partir dos elementos presentes nos autos. Outrossim, como
já mencionado, intimado o contribuinte não apresentou provas e, também, não o fez com a
manifestação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminarmente, a nulidade do acórdão de 1a instância, por cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente, em razão do indeferimento do pedido de diligência ou da
produção de prova pericial, em violação ao princípio da verdade material.
No mérito, esclarece que cometeu 2 (dois) equívocos que influenciaram
diretamente no não reconhecimento do seu direito creditório:
O primeiro refere-se à resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 808/2015, na
qual a Recorrente foi intimada a esclarecer como chegou aos valores declarados na linha 10 da
ficha 06A (créditos de aquisição de bens para ativo imobilizado) do DACON do período.
Naquela ocasião, embora o DACON ativo no sistema da RFB contivesse os valores nessa linha,
a Recorrente, por equívoco, informou o seguinte: “a linha 10 da ficha 06A da Dacon, nos meses
em questão, estão zeradas pois não adquirimos créditos sobre bens do ativo imobilizado com
base no valor de aquisição”. Assim, levando-se em conta a ausência de valor na linha 10 da ficha
06A do DACON, a RFB refez a apuração do PIS e da COFINS da Recorrente e concluiu pela
inexistência do direito creditório.
Além disso, a Recorrente também acabou não incluindo no DACON enviado ao
Fisco os valores referentes à aquisição de insumos, os quais também geram créditos que
deveriam ser levados em consideração no momento da apuração do PIS e da COFINS a pagar.
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724177/2012-77

Entretanto, não se pode admitir que simples erros no preenchimento de obrigações
acessórias, no caso o DACON, sejam suficientes e determinantes para o indeferimento do pedido
de restituição, especialmente pelo fato de ser possível confirmar a existência do crédito pleiteado
por meio da análise da contabilidade da Recorrente.
Ao fim, pugna pela nulidade da decisão da DRJ pelos motivos apresentados e,
acaso não acolhida, pela conversão do julgamento em diligência para, mediante análise dos
documentos fiscais da Recorrente, seja reconhecida a existência do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, deferido o Pedido de Restituição.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Preliminarmente, a Recorrente aponta que a decisão de 1a instância conteria vício
insanável por cerceamento a seu direito de defesa em função de aquele colegiado ter
violado o princípio da verdade material ao indeferir o seu pedido de diligências ou de
produção de prova pericial.
Para tanto, invoca o art. 76 da IN RFB no 1.300/2012 a fim de afirmar que é dever e não
faculdade da Administração Pública solicitar as diligências necessárias à formação de
seu entendimento, e formar seu convencimento com base na realidade fática e nos
documentos comprobatórios existentes em favor do contribuinte. Esclarece também que
o simples erro no preenchimento do DACON ou na prestação de informações à RFB
não pode prevalecer sobre o direito ao crédito que, uma vez comprovado, deve ser
devidamente reconhecido.
Não acolho tal pretensão.
Primeiro porque não considero configurado o cerceamento ao direito de defesa na
medida em que a Recorrente tudo alega, mas nada traz aos autos, quer na oportunidade
em que faz sua defesa perante o colegiado de piso, quer agora, na interposição do
recurso voluntário, conduta essa última que considero ainda mais grave diante das
razões de decidir do acórdão de 1a instância, em que expressamente foi asseverado que a
manutenção do indeferimento do direito vindicado deu-se por deficiência probatória.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as suas
peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que
preconizam os art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão
difundidas em diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus
da prova, conforme previsto no art. 373 do CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária
consagra o princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora
determinar, de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e
perícias, quando as entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e exclusivamente, dirimir
dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido é a
lição de Paulo Celso B. Bonilha:
Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724177/2012-77

“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir
a prova que lhes incumbe carrear para o processo.” ( Da Prova no Direito
Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p. 77 e 78)
Nesse contexto, o indeferimento do pedido de diligência e de perícia foi devidamente
justificado na decisão recorrida, em cujo acórdão se fez constar que referidos
mecanismos não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes,
mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos
documentos trazidos, além de dirimir questões para as quais se exige conhecimento
técnico especializado, o que não teria se verificado nos autos, diante da ausência de
qualquer elemento de prova a ser apreciada.
Assim, presentes as razões que deram amparo à decisão, as quais, a meu ver, situam-se
no campo do livre convencimento do julgador, a teor do que preconiza o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, não vejo configurada a preterição ao direito de defesa,
traduzindo-se a nulidade apontada em verdadeiro inconformismo por parte da
Recorrente em relação à decisão recorrida.
No mérito, todavia, a situação retratada particularmente me suscitou dúvidas.
Isso porque, diante do esclarecimento de lapso cometido por parte da Recorrente na
resposta ao TIF no 808/2015, em que informou que “a linha 10 da ficha 06A da Dacon,
nos meses em questão, estão zeradas pois não adquirimos créditos sobre bens do ativo
imobilizado com base no valor de aquisição”, e, considerando as informações prestadas
no último Dacon transmitido para o mês de 07/2007 (ND 0000100200703874863), no
qual consta para a referida rubrica o valor de base de cálculo de créditos de R$
6.236.585,00 (fl. 235), não me convenci de que materialmente não há créditos apurados
pela empresa a esse título.
Em que pese, como já afirmado, competisse à Recorrente carrear aos autos o conjunto
probatório que desse amparo ao equívoco alegado, considero suficientemente relevantes
as informações disponibilizadas no Dacon ND 0000100200703874863 referentes aos
créditos informados na linha 10 da ficha 06A, a ponto de restar justificado o pedido de
diligência para elucidar a questão, a teor do que dispõe o art. 18 do Decreto no
70.235/1972.
A situação das aquisições de insumos é diferente, dado que os valores informados na
Linha 02 da Ficha 06A do Dacon não foram desconsiderados pela autoridade fiscal,
traduzindo-se a mera alegação da Recorrente de que os valores constantes no aludido
demonstrativo estão errados (desacompanhada de qualquer elemento de prova) em
verdadeira tentativa de reapuração do crédito com base em informações de que a
Administração nunca dispôs.
Em vista de todo o exposto, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que:
1 - Verifique a existência e a disponibilidade dos créditos calculados sobre bens do ativo
imobilizado com base no valor do custo de aquisição no período (Linha 10 – Ficha 06A
do Dacon).
2 - Caso positivo, realize nova apuração do valor disponível para restituição
considerando esses valores e elabore relatório circunstanciado informando, de forma
conclusiva, se existe saldo de crédito a ser restituído.
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724177/2012-77

3- Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo para
aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre essas conclusões.
É o voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Redator

Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital